Tribunal: TJDFT
Processo: 0712643-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712643-45.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIS CARLOS COSTA TOCANTINS JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na “EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA” requerida por LUIS CARLOS COSTA TOCANTIS JÚNIOR: I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face ao cumprimento de sentença requerido por LUIS CARLOS COSTA TOCANTINS JUNIOR, por meio do qual pleiteia o recebimento do valor R$ 8.812,07, referente ao adicional de insalubridade. O pedido de Justiça gratuita foi deferido na decisão de ID 83615122. O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 86420661. Inicialmente, suscita litispendência por ausência do pedido de desistência do cumprimento de sentença coletivo. Impugna a concessão da gratuidade de Justiça. No mérito, alega excesso de execução de R$ 2.191,96 decorrente do uso equivocado da taxa de juros de 1% ao mês desde o vencimento de cada parcela. Ainda, afirma que o exequente não observou o art. 405 do Código Civil c/c art. 240 do CPC com relação ao termo inicial dos juros de mora (data da citação). Informa que o valor correto é R$ 6.620,11. Em resposta de ID 86550366, a parte exequente rebateu as alegações lançadas na impugnação. Em relação a divergência dos valores, manifesta concordância com os valores apresentados pelo executado. Requer a expedição de RPV. Intimado para colacionar aos autos a homologação do pedido de desistência de eventual execução coletiva, a parte exequente colacionou aos autos a decisão de fl. 279. É a síntese do necessário. Decido. Litispendência II – A preliminar de litispendência arguida pelo executado não merece prosperar, tendo em vista que a decisão de ID 87112611 (fl. 279), prolata pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública em resposta ao pedido de desistência de execução coletiva, dá conta de que até o momento o sindicato não apresentou cumprimento de sentença coletivo, haja vista não ter obtido ainda as fichas financeiras de seus substituídos. Assim, resta afastada essa preliminar. Revogação da Gratuidade de Justiça III – O DISTRITO FEDERAL exalta que as fichas financeiras acostadas aos autos demonstram que o exequente possui rendimento líquido elevado, bastante superior a 5 salários mínimos e requer a revogação da gratuidade de Justiça. Sem razão o ente público. Ao contrário do alegado, os contracheques colacionados aos autos em ID 82201271, referentes ao período de novembro/2020 a janeiro/2021, demonstram que o servidor percebe rendimento inferior a 5 salários mínimos e foram satisfatórios para a concessão dos benefícios da Justiça gratuita. Além do mais, o DISTRITO FEDERAL não se desincumbiu de demonstrar que a situação de insuficiência de recursos do servidor deixou de existir, não havendo fundamento para o pedido de revogação. Em razão do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da gratuidade de Justiça. Mérito IV – A parte exequente apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base na procedência da ação coletiva n. 0041439-77.2014.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal – SEDF, que tramitou perante a 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual esclareceu que o adicional de insalubridade deve ser pago nos períodos de afastamentos previstos no artigo 165 da Lei Complementar 840/2011 sem restrições. Os cálculos apresentados pelas partes não divergem quanto ao período e valores históricos. O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra o percentual de juros de mora (1%) utilizado pelo exequente no cálculo inicial, ao passo que corrigiu os valores da planilha de ID 86460144 pela evolução do índice IPCAE, com a incidência da taxa de juros da poupança, nos termos da Lei n. 12.703/2012, desde a citação (12/02/2021). Ressalte-se que a parte exequente manifestou concordância com os valores apresentados pelo executado (ID 86550366) Desse modo, tem-se que os valores apresentados pelo DISTRITO FEDERAL contemplaram integralmente as diretrizes traçadas no título executivo judicial, bem como no Recurso Extraordinário 870.947/SE e Lei no 12.703/2012. V - Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL fixar como devido o valor R$ 7.282,12 (sete mil, duzentos e oitenta e dois reais e doze centavos), sendo R$ 6.620,11 o valor principal e R$ 662,01 os honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 83615122, na forma da planilha de ID 86420662. Considerando o êxito parcial na impugnação apresentada, fixo em favor do DISTRITO FEDERAL honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o total da execução e o montante definido nesta decisão, na forma do § 3o, I, do art. 85 do CPC. Observe-se, porém, o art. 98, § 3o, CPC Assim, preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios. VI - Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. (...) I – O DISTRITO FEDERAL interpôs embargos declaratórios (ID 87861391) contra a decisão de ID 87301996, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo embargante para fixar como devido o valor R$ 7.282,12, sendo R$ 6.620,11 o valor principal e R$ 662,01 os honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 83615122, na forma da planilha de ID 86420662. Alega que a decisão é omissa quanto ao pedido de indeferimento da inicial, tendo em vista a ausência de requerimento de desistência da ação coletiva. Afirma que o pedido de desistência faz-se necessário para evitar pagamentos em duplicidade ao exequente, visto que em breve o sindicato apresentará o pedido de cumprimento de sentença no processo coletivo. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Não há omissão na decisão a ser sanada, tendo em vista que todas as questões suscitadas na impugnação foram apreciadas de forma exauriente, sendo abordados os itens necessários ao deslinde da controvérsia. Diversamente do alegado, a decisão embargada analisou, dentre outros, eventual litispendência deste cumprimento individual de sentença com a execução coletiva proposta pelo sindicato. Senão vejamos: “II – A preliminar de litispendência arguida pelo executado não merece prosperar, tendo em vista que a decisão de ID 87112611 (fl. 279), prolata pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública em resposta ao pedido de desistência de execução coletiva, dá conta de que até o momento o sindicato não apresentou cumprimento de sentença coletivo, haja vista não ter obtido ainda as fichas financeiras de seus substituídos.” Atente-se o DISTRITO FEDERAL que a parte exequente requereu a desistência da ação coletiva por meio da petição de ID 87112611 (fl. 276), tendo o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública decidido nos seguintes termos (fl. 279): “O SEDF, conforme petição de ID 72872753, ainda não apresentou devido cumprimento de sentença coletivo, haja vista não ter obtido as fichas financeiras de seus substituídos. Até o presente momento, conforme andamentos processuais, não houve qualquer notícia de que logrou êxito nesse intento. Fato é que em ID 86869313, o senhor LUIS CARLOS COSTA TOCANTINS JUNIOR requereu a desistência de execução coletiva, sem mesmo ter, como relatado, qualquer petição nesse sentido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado em ID 86869313, uma vez que não há, ainda, execução coletiva promovida pelo SINDICATO. Intime-se, para mera ciência, a patrona desse substituído. Em tempo, por experiência, intime-se o SEDF para que diga, no prazo de 5 (cinco) dias, se tem interesse em desistir de sua execução coletiva a fim de que seus substituídos possam receber seus respectivos créditos mediante execuções individuais. Cumpre salientar que a experiência mostra que esse procedimento é mais célere e eficaz que a execução coletiva.” Como se vê, a parte embargante busca a modificação do resultado da decisão por meio de embargos declaratórios, o que não é possível, salvo hipóteses excepcionais, posto que essa modalidade de recurso se destina apenas a sanar vícios de linguagem, para corrigir omissão, obscuridade ou contradição. Não serve para reverter eventual "error in judicando". III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios, conforme determinado na decisão de ID 87301996. O Agravante sustenta que, ante o indeferimento da desistência requerida no cumprimento de sentença coletivo, o presente cumprimento individual deve ser extinto sem exame do mérito. Salienta que as provas dos autos comprovam a capacidade econômica e financeira do Agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para extinguir o cumprimento de sentença e revogar a gratuidade de justiça concedida ao Agravado. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de satisfação do crédito, em duplicidade, até o julgamento do recurso. De todo modo, também não se vislumbra a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), uma vez que restou comprovado que o Agravado requereu de desistência do cumprimento de sentença coletivo (fl. 5 ID 87112611) e, no que diz respeito à gratuidade de justiça, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é corroborada pelos documentos juntados aos autos (ID 82201271). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator